Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-76.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Há litispendência quando há identidade entres os três elementos identificadores da demanda (partes, pedido e causa de pedir).
2. Na presente demanda, o exequente busca a execução de obrigações condominiais. No processo no 0705721-63.2023.8.07.0017, a controvérsia diz respeito às cobranças de taxas extras e à necessidade de construção de acesso ao imóvel do recorrido.
3. Portanto, além da diversidade estrutural entre as duas demandas (execução e ação de conhecimento), não são idênticos o pedido ou a causa de pedir.
4. Se inexiste coincidência entre os três elementos de identificação das ações, não se cogita litispendência.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retornem os autos à origem. Com relatório.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.